Tribunal: TJES
Processo: 5001381-52.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001381-52.2022.8.08.0045

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ODETE RONQUETTE e outros

RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5001381-52.2022.8.08.0045

Recorrentes: ODETE RONQUETTE; BANCO BMG S/A;

Recorridos: BANCO BMG S/A; ODETE RONQUETTE;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita à Recorrente Odete.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FEITO NA VIA ADMINISTRATIVA E NÃO ATENDIDO. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, TENDO FUNDAMENTADO QUE: "(...) Com efeito, nota-se que, de fato, a resilição do contrato de cartão de crédito opera-se por simples manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual, em decorrência do princípio da autonomia da vontade. Frise-se, outrossim, que o cancelamento do cartão de crédito não suspende, quita ou extingue dívidas a ele relativas, tampouco a margem consignável até liquidação total, de modo que a autora continua obrigada ao pagamento do débito nos termos do contrato. Assim sendo, não havendo mais interesse na manutenção da avença, o cancelamento do contrato de cartão de crédito RMC firmado entre as partes é medida que se impõe. Contudo, fica assegurado o direito do banco requerido de cobrar o saldo devedor. Todavia, urge asseverar que o valor em aberto, no importe de R$923,94 (Id 16742976 - fl.27), foi quitado pela Requerente (Id 18170889 - fl.31) (...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR cancelado o contrato de cartão de crédito consignado nº 15655024 firmado entre as partes, assegurado o direito do banco réu de cobrar eventual saldo devedor anterior a data de 04/05/2022. - o qual deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. Neste sentido, determino a NULIDADE de qualquer cobrança inserida a título de Cartão de Crédito Consignado - RMC, que tenha por fundamento data posterior a 04/05/2022".

SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO E COBRANÇAS.

QUANTO AOS DANOS MORAIS, A SENTENÇA MERECE REFORMA. NÃO RESTARAM COMPROVADOS DANOS À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DA AUTORA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, NÃO SENDO TAMBÉM CASO DE DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO PONTO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO DA AUTORA PEDINDO PELA MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO QUANDO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS QUE RESTA PREJUDICADO, ANTE A REFORMA DA SENTENÇA E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ACOLHIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM.

RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS, MANTIDA NO MAIS A SENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Dra. Inês Vello Corrêa

Em que pese o brilhante entendimento do magistrado relatora, entendo, no presente caso, pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, pelos motivos que passo a expor.

Ocorre que, no caso em apreço, a autora pugnou pelo cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado, bem como quitou todo o débito referente a este, respeitando os termos estabelecidos no contrato de adesão. Todavia, em clara violação ao seu direito como consumidora, a instituição financeira permaneceu realizando cobranças, evidenciando flagrante falha na prestação de serviços por parte da ré.

Figura-se no presente caso o dano moral
in re ipsa
. Isto pois, a atividade da requerida é regida pela teoria do risco profissional, derivada da responsabilidade objetiva, onde se estabelece que quem põe em funcionamento uma atividade, responde pelos eventos danosos dela decorrentes, independentemente de prova de culpa, somente se eximindo de sua responsabilidade por prova cabal de caso fortuito, força maior ou vitimologia.

Desta feita, no que toca o dano moral, restou caracterizado no caso concreto, uma vez que não há controvérsia quanto a intenção da autora quanto ao cancelamento do contrato, devendo ser observado que esta diligenciou por diversas vezes junto a instituição financeira neste sentido, razão pela qual as cobranças realizadas por parte da empresa são injustificadas.

Sendo assim, divirjo do voto preferido, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo a quo por seus próprios fundamentos.

Com condenação do Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95)

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente